Tribunal: TJMT
Processo: 8014681-83.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014681-83.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES COSTA FILHO - CPF: 725.430.516-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SIMONE DENISE CHINVELSKI - CPF: 008.718.916-03 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARREIRA MILITAR. CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA. BOLSA PESQUISA. LEI COMPLEMENTAR Nº 408, DE 1º DE JULHO DE 2010. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar o reclamado/recorrente ao pagamento da bolsa pesquisa referente ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, realizado pela demandante/recorrida SIMONE DENISE CHINVELSKI, com relação ao período aquisitivo entre 01/07/2010 a 15/12/2010.

Inconformado,
o Recorrente pretende
a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a lei complementar, que disciplinou o pagamento de “bolsa pesquisa”, vinculou o pagamento desta verba à existência de recursos orçamentários, para que, assim, a Administração Pública fornecesse o benefício supramencionado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023